Tribunal: TJDFT
Processo: 0729130-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BMF COLCHÕES EIRELI EPP contra a r. decisão proferida nos autos da ação de prestação de contas movida em desfavor de CIELO S.A. e BANCO BRADESCO S/A (processo n. 0715730-85.2021.8.07.0007), consistente em indeferir o pedido de tutela de urgência em que pretende a suspensão dos descontos relativos aos encargos moratórios em sua conta corrente. Informa que se dedica à atividade de venda de colchões e utiliza constantemente o cartão de crédito administrado pela Cielo (1a agravada), principalmente nas vendas à prazo. Explica que, com a finalidade de manter seu fluxo de caixa, requisita ao Banco Bradesco (2o agravante) as antecipações dos valores recebíveis de seus cartões de crédito, conforme devidamente previsto em contrato firmado entre as partes. Aduz que, ao requisitar as antecipações, a autora dirige o pedido ao Bradesco, que, por sua vez, acessa o sistema unificado de vendas da CIELO e observa o valor a receber das vendas realizadas no cartão, repassando as quantias à empresa agravante, mediante o desconto, em conta corrente, de um percentual pré-estabelecido no contrato. Segundo afirma, na data da compensação das vendas de cartões de crédito, a CIELO repassa diretamente ao banco Bradesco os valores antecipados à autora. Destaca que a relação comercial estabelecida entre as partes sempre transcorreu com transparência e honestidade, contudo, nos meses de maio, junho, julho e agosto do corrente ano, o autor/agravante vem sofrendo com descontos em valores exorbitantes, em total descompasso aos termos do contrato. Assevera que, diante das reclamações, o Banco Bradesco passou a estornar os descontos que já haviam sido realizados, procedimento, que, nada obstante, não vem sendo suficiente para regularizar a situação. Diz que os descontos indevidos, além de negativar as contas da empresa agravante, fazendo com que incorra em juros e multas por excesso do limite, atrapalham o fluxo de caixa diário, uma vez que a conta fica diariamente negativa. Sobre o ponto, destaca que já se encontra com a conta corrente negativa em valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em decorrência da má prestação de serviços pelos réus. Assevera que tentou resolver a questão administrativamente, tendo o Banco Bradesco informado que havia ocorrido mudança nos sistemas de repasse das informações diretamente com o Banco Central, denominado Open Bank, resultando em falhas sistêmicas que poderiam ter levado aos descontos indevidos. Defende a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente os danos irreparáveis decorrentes dos descontos diários que vem ocorrendo nas contas correntes da empresa, que, segundo afirma, podem colocar a agravante a beira da insolvência, a ponto de ter que encerrar suas operações. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que: a) não sejam realizados descontos relativos às antecipações de cartão de crédito nas contas correntes 238498-1, 238238-5; b) não seja realizada a cobrança de qualquer juro ou encargo, relativos a utilização do cheque especial que se encontra negativo face aos descontos realizados pelas rés, até o final do processo de prestação de contas. Postula para o caso de não acolhimento do pedido, que se determine a suspensão dos descontos na conta corrente do autor, ante as peculiaridades do caso concreto, até decisão definitiva no processo de prestação de contas. Preparo regular no ID 28900593. Eis a suma dos fatos. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em que pese a argumentação apresentada pelo agravante, não se faz presente o requisito da probabilidade do direito invocado pela parte, exigido pelo art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência. Da leitura de peças que instruem o processo de origem, verifica-se que, de fato, a instituição financeira ré estornou diversos valores descontados nas contas correntes do agravante no curso dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2021, fato que, num primeiro lance de abordagem, aponta para a existência de erro por parte do banco nos débitos realizados. Todavia, sem outros dados que possam corroborar a alegada ilegalidade ou ao menos indicar que tais descontos tenham causado a cobrança de multa e de juros de cheque especial, não há como obstar a mora e tampouco impedir que sejam realizados novos débitos relativos à antecipação de valores decorrentes da venda parcelada mediante cartão de crédito. Na realidade há questões complexas que ultrapassam o quadro fático apresentado pelo agravante e necessitam ser submetidas ao contraditório, sobretudo com a finalidade de esclarecer os termos do contrato realizado entre as partes, com detalhamento das quantias que seriam descontadas pela instituição financeira, na conta corrente da parte autora/agravante, em cada operação de antecipação de valores recebíveis. Tenho, pois, que a prova produzida nos autos de origem, na fase incipiente em que se encontra o feito, não ampara, por ora, a pretensão deduzida pela autora/agravada, ante a ausência dos requisitos enumerados no art. 300 do CPC. Feitas essas considerações, ante a ausência dos requisitos legais, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator